Tribunal: TJMT
Processo: 1020350-29.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020350-29.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[APARECIDA MORAES SIQUEIRA - CPF: 015.086.401-90 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1020350-29.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1020350-29.2025.8.11.0003

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Aparecida Moraes Siqueira.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. COBRANÇA DE TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o ente público ao pagamento do terço constitucional das férias de 15 (quinze) dias dos anos de 2022 e 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há interesse recursal no pedido de reforma da sentença, considerando que a decisão impugnada já observou os limites temporais indicados pelo próprio recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal pressupõe a necessidade e a utilidade do recurso para modificar a decisão recorrida em benefício do recorrente.

4.

A sentença recorrida já limitou a condenação ao terço constitucional dos 15 dias de férias do meio do período letivo, bem como foi observado o período de 2022 a 2023, exatamente conforme sustentado pelo Estado de Mato Grosso no recurso.

5.

Diante da ausência de qualquer prejuízo ao ente público estadual, não há interesse recursal, tornando o recurso inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O interesse recursal pressupõe a possibilidade de obtenção de resultado prático favorável ao recorrente; inexistindo tal possibilidade, o recurso não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei n.º 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1040320-23.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 17/06/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1020350-29.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1020350-29.2025.8.11.0003

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Aparecida Moraes Siqueira.

RELATÓRIO

Recursos Inominados do Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Cobrança – férias acrescidas do terço constitucional.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT
.

Sentença (Id
.

337888860)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando o estado recorrente a pagar à autora recorrida o terço constitucional de férias sobre 15 dias do período de 02/2022 a 12/2023, deduzindo as parcelas já pagas
.

Recurso Cível Inominado do Estado de Mato Grosso
(Id.
337888861
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem, sustentando que os contratos não são nulos e que é devido apenas o terço constitucional das férias de 15 dias posteriores ao ano de 2019.

Contrarrazões
(Id. 337888862): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1020350-29.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1020350-29.2025.8.11.0003

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Aparecida Moraes Siqueira.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Cobrança
proposta por
Aparecida Moraes Siqueira em desfavor do recorrente,
objetivando o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional relativamente ao período de 15 (quinze) dias do meio do ano letivo.

Inicialmente, observa-se
a sentença recorrida assim consignou:

“
Diante do exposto, proponho sejam julgados PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para, nos moldes do art. 487, I, CPC, CONDENAR a parte ré ao pagamento de 1/3 constitucional de férias sobre 15 dias do período de 02/2022 a 12/2023, respeitados os lapsos temporais sem prestação de serviços ou períodos/meses com mais de cinco anos anteriores a propositura desta demanda, por configurar a prescrição, deduzidos todos os valores quitados administrativamente;”.

Observa-se, portanto, que a sentença foi proferida exatamente nos termos requeridos pelo Estado de Mato Grosso.

Não houve declaração de nulidade dos contratos de trabalho, tampouco condenação ao pagamento das férias em si, somente do terço constitucional relativo ao período de 15 dias do meio do ano letivo.

Assim, eventual provimento do recurso não trará nenhum resultado prático para o recorrente.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando a pretensão da parte recorrente já foi acolhida pela sentença, não há interesse recursal (STJ AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023 eSTJ AgInt no REsp n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). A pretensão consistente no reconhecimento de prescrição sobre determinado período de pagamento não merece conhecimento, visto que já atendida na sentença proferida. 2. Recurso não conhecido. 3. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10403202320228110002, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024).”

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo ente público estadual,

por ausência de interesse recursal.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026